Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705834-60.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, PAGOLIVRE TECNOLOGIA S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMO. MÉTODO DE PAGAMENTO. MÁQUININHA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. RETENÇÃO DE VALORES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. DESBLOQUEIO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos. 2. Recurso interposto pelas rés/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-las solidariamente a proceder o desbloqueio e a restituir o valor de R$28.027,11 (vinte e oito mil vinte e sete reais e onze centavos) a autora/recorrida. O juízo de origem concluiu que quando a autora/recorrida contraiu contrato de empréstimo com a 1a recorrente, Stone Instituição de Pagamento S.A, aquela concedeu em garantia ao mútuo os valores referentes aos recebíveis da maquininha de pagamentos. Com a quitação do débito, a 2a recorrente, PagoLivre, deveria desbloquear os recebíveis, o que não ocorreu. Entendeu, ainda, que não sendo possível verificar de quem teria sido a responsabilidade pela manutenção do bloqueio, condenou solidariamente as empresas recorrentes a procederem o desbloqueio do valor. 3. A 1a recorrente, Stone Instituição de Pagamentos S.A., suscita preliminar de incompetência territorial sob o fundamento de que as partes teriam elegido a comarca de São Paulo como o foro para eventuais litígios. Suscitou também a incompetência dos juizados especiais em virtude da complexidade da causa. No mérito, alega que a reforma da sentença evitaria o enriquecimento ilícito da recorrida, pois o valor retido seria utilizado para o adimplemento das parcelas em aberto antes da quitação do contrato. Sustenta que as retenções de valores junto à 2a recorrente, não seriam suficientes para quitar o débito. Afirma que antes do ajuizamento da ação já teria dado baixa no gravame e por isso a demora no registro da baixa da garantia dos recebíveis não pode ser imputada à 1a recorrente. 4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 5. A 2a recorrente, PagoLivre Tecnologia S.A., arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não seria responsável pelos fatos narrados na inicial. Arguiu, também, preliminar de incompetência territorial haja vista a suposta existência de cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo. No mérito, aduz que não haveria fundamento para responsabilização solidaria das recorrentes, especialmente pelo fato de que ela teria transferido todos os valores para a 1a recorrente. 6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 7. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 49876281. 8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, de modo a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, em se tratando de pessoa jurídica ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da teoria finalista mitigada/aprofundada, fazendo incidir as normas consumeristas na solução da lide. (AgRg no REsp 1149195/PR, Caso: SL Comercial Importadora e Exportadora Ltda versus Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahris Gesellschaft KG; Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA DO STJ, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013). Precedentes: Acórdão 1370844, 07499874620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1047067, 07099091520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. 10. Das preliminares. Preliminar de incompetência territorial suscitada pelas recorrentes. Cláusula de eleição de foro. Conforme a inteligência do artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95 é competente para o julgamento do processo o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Assim sendo, a opção da autora/recorrida pelo foro de seu domicílio em detrimento do foro de eleição, não denota qualquer irregularidade processual ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Acórdão 1415939, 07284782520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar Rejeitada. 11. Complexidade da Causa arguida pela 1a recorrente. Percebe-se que a 1o recorrente suscita preliminar de complexidade da causa, contudo não expõe as suas razões no Recurso Inominado. Outrossim, far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis qualquer outro tipo de prova que não seja a documental somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante da possibilidade da produção do conjunto probatório para o esclarecimento dos fatos. PRELIMINAR REJEITADA. 12. Da ilegitimidade passiva suscitada pela 2a recorrente. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção. PRELIMINARES REJEITADAS. 13. Tendo em vista a unicidade do objeto recursal, passo a analisar os recursos de forma conjunta. 14. Ao analisar detidamente os autos percebo que restou incontroverso o pagamento dos débitos pela recorrida e a manutenção do bloqueio de valores realizados nem sua conta Pagolivre. 15. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 16. Apesar das extensas teses defensivas apresentadas durante o curso processual, as recorrentes não se desincumbiram do seu ônus processual de comprovarem a liberação dos valores retidos, tampouco a sua devolução para a recorrida após a quitação do débito. 17. No mesmo sentido foi proferida a sentença, senão vejamos: “Deduz-se, portanto, que tendo havido a quitação do débito, o processo inverso deveria ser realizado. Dessa forma, a Stone comunicaria à CERC acerca do pagamento, determinando à Pagolivre que desbloqueasse os recebíveis, deixando de transferi-los à Stone. Não sendo possível verificar de quem teria sido a responsabilidade pela manutenção do bloqueio, entendo que a condenação solidária das empresas requeridas para que procedam ao desbloqueio do valor mostra-se mais acertada.” 18. Desse modo, observo que não havendo nos autos a demonstração dos limites de responsabilidade de cada uma das recorrentes elas respondem solidariamente pelos prejuízos causados, resguardado o direito de regresso entre elas. 19. Assim sendo, não tenho motivos para reformar a sentença e a sua manutenção é medida imperativa. 20. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 21. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMO. MÉTODO DE PAGAMENTO. MÁQUININHA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. RETENÇÃO DE VALORES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. DESBLOQUEIO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 4. A embargante, em síntese, aponta vício de omissão no acórdão ao argumento genérico de que o colegiado “deixou de enfrentar todos os argumentos e evidências deduzidos no processo, sendo omisso a pontos cruciais apontados no recurso inominado do Embargante, apresentando manifesta violação ao devido processo legal.” 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 10/19 do acórdão. Destaco, ainda, que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão. 6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI, LIV e II da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés solidariamente a proceder o desbloqueio e a restituir o valor de R$28.027,11 (vinte e oito mil vinte e sete reais e onze centavos) a autora/recorrida. Sustenta que os valores descontados em garantia foram devidos visto que o empréstimo foi devidamente concedido, não havendo portanto, conduta ilícita a justificar a restituição imposta. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 56872642). Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (5o, XXXVI, LIV e II da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (5o, XXXVI, LIV e II da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. art. 373 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 17 de abril de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal